Tribunal: TJMT
Processo: 1039416-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039416-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), LUIZ MARINHO DE SOUZA BOTELHO - CPF: 142.835.651-72 (AGRAVADO), BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - CPF: 631.823.601-59 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE E CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação da parte executada, mantendo (i) o benefício da justiça gratuita concedido ao exequente e (
ii
) os critérios de correção monetária e juros aplicados ao débito, conforme entendimento do juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condição de credor de quantia significativa no próprio processo é suficiente para revogar o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido; (
ii
) estabelecer se houve ilegalidade na aplicação dos critérios de atualização monetária e juros, especialmente diante da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condição de beneficiário da justiça gratuita se presume verdadeira para pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, sendo necessária prova inequívoca de alteração da condição econômica para eventual revogação, o que não se verifica apenas com a percepção de valores no próprio processo.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais entende que a mera obtenção de quantia decorrente do mesmo feito judicial não constitui, por si só, fato novo hábil a afastar a hipossuficiência.

O agravado é pessoa idosa e paraplégica, vivendo de aposentadoria, fato que reforça a manutenção da justiça gratuita diante das circunstâncias pessoais e da ausência de prova de solvência econômica.

Quanto ao excesso de execução, o juízo de origem aplicou corretamente o princípio tempus
regit

actum
, mantendo os critérios vigentes até 01/09/2024 (INPC e juros de 1% ao mês) e adotando, após essa data, os parâmetros previstos na Lei no 14.905/2024 (IPCA e juros pela taxa Selic deduzido o IPCA).

A retroatividade da nova legislação é vedada pelo art. 6o da LINDB, sendo inaplicável às parcelas vencidas antes de sua vigência, especialmente em se tratando de sentença transitada em julgado em 2021.

A jurisprudência do TJMT confirma a adoção do INPC como índice padrão na ausência de estipulação expressa no título executivo judicial, inclusive após a promulgação da nova lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A percepção de valores oriundos do próprio processo não configura, por si só, alteração superveniente da condição econômica apta a justificar a revogação da justiça gratuita.

A aplicação dos novos critérios de atualização monetária e juros introduzidos pela Lei no 14.905/2024 deve respeitar o princípio tempus
regit

actum
, incidindo apenas para fatos posteriores à sua entrada em vigor.

Na ausência de estipulação expressa no título executivo, é legítima a utilização do INPC como índice de correção monetária até a entrada em vigor da nova lei.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98 e 99; CC,
arts
. 389 e 406 (com redação da Lei no 14.905/2024); LINDB, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 2039425/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 28.08.2023; STJ, REsp 1.923.611/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.05.2021; TJMT, AI 1006952-24.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 04.06.2025; TJPR, AI 00510394420258160000, Rel. Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, j. 13.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1039416-04.2025.8.11.0000

UNIMED CUIAB
Á
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO X LUIZ MARINHO DE SOUZA BOTELHO
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos
do Cumprimento de Sentença no 0027163-29.2012.8.11.0041,
manejado por
LUIZ MARINHO DE SOUZA BOTELHO
,
r
ejeitou
a impugnação apresentada pela parte executada, mantendo o benefício da justiça gratuita concedido ao exequente, bem como os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis ao débito exequendo.

Para tanto, a
agravante sustenta, em síntese, a necessidade de revogação da gratuidade da justiça, ao argumento de que o agravado se tornou credor de quantia expressiva no próprio processo, o que afastaria a presunção de hipossuficiência econômica.

Insurge-se, ainda, contra os critérios de atualização monetária e juros adotados pelo juízo de origem, alegando excesso de execução.

Em decisão monocrática, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso (
id n.
328322364).

O agravado apresentou contrarrazões (
id n.
336150354), pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando que: a) o recebimento de valores no próprio processo não constitui fato novo apto a revogar a gratuidade; b) os critérios de atualização monetária e juros foram corretamente aplicados pelo juízo de origem, respeitando o princípio
tempus
regit

actum
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

No presente recurso,
discute-se se a decisão
recorrida
deve ser reformada quanto à manutenção da justiça gratuita concedida ao agravado, apesar de ser credor de valores no próprio processo, bem como em relação aos critérios de atualização monetária e juros aplicados no cumprimento de sentença, sob a alegação de excesso de execução.

A respeito do primeiro ponto, i
nicialmente
vale registrar que
, a rigor
dos
arts
. 98 e 99 do Código de Processo Civil, a concessão da gratuidade da justiça está condicionada à demonstração de insuficiência de recursos, sendo presumida verdadeira a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, até prova em contrário.

No caso
sub judice
,
o simples fato de o agravado ser ou estar em vias de se tornar credor de valores decorrentes do próprio processo não configura, por si só, alteração superveniente de sua capacidade econômica apta a justificar a revogação do benefício.

A questão encontra-se sedimentada
no âmbito
dos Tribunais Pátrios
, no sentido de que a percepção de valores no próprio feito representa, em regra, mera recomposição patrimonial por prejuízos anteriormente suportados, e não acréscimo patrimonial novo ou indicativo automático de solvência.

Nesse sentido, colhe-se
os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA.
1. O fato de a parte receber ou estar em vias de receber valores decorrentes do próprio processo em que figura como beneficiária da justiça gratuita não constitui fato novo apto a ensejar a revogação do benefício.
Precedentes.1. 1. Conforme o disposto no artigo 99, § 3o, do CPC, nada impede que as custas sejam cobradas 5 (cinco) anos após o trânsito em julgado e a baixa da ação, momento em que se verificará, novamente, as condições financeiras da parte. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2039425 RS 2022/0364551-6, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2023)

Ainda:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MELHORA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. REVOGAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Após a concessão da gratuidade de justiça, a revogação exige provas de que a insuficiência de recursos do beneficiário deixou de existir.
2. No caso concreto, o valor a ser penhorado decorre de indenização por dano moral em virtude de erro médico, de modo que a revogação da justiça gratuita impediria a regra do
restitutio
in
integrum
. 3. O fato de a parte executada receber ou estar em vias de receber valores decorrentes do próprio processo em que figura como beneficiária de justiça gratuita não constitui fato novo apto a ensejar a revogação do benefício
. (REsp n. 1 .923.611/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4.5.2021,
DJe
de 7 .5.2021.) 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.

(TJ-DF 07360911320228070000 1668933, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 23/02/2023, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 17/03/2023)

Ressalte-se, ainda, que o agravado é pessoa idosa e paraplégica, vivendo de aposentadoria, conforme destacado em suas contrarrazões
de demonstrado nas provas apresentadas nos autos de origem,
o que reforça a necessidade de manutenção do benefício.

Portanto, não há razão para a revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao agravado.

No que concerne à alegação de excesso de execução, igualmente não se verifica ilegalidade ou desacerto na decisão
recorrida.

O
juízo de origem, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, aplicou corretamente o princípio
tempus
regit

actum
,
determinando que até 1o de setembro de 2024 (data da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024) incidem correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e a partir dessa data passa a incidir o IPCA acrescido de juros de mora pela taxa SELIC deduzida o IPCA, conforme previsto na nova legislação.

A Lei no 14.905/2024 alterou significativamente os critérios de atualização monetária e juros moratórios no âmbito do Direito Civil brasileiro, estabelecendo no art. 389, parágrafo único, do Código Civil, que na ausência de convenção ou previsão legal específica, será aplicado o IPCA como índice de correção monetária. Já o art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela mesma lei, determina que a taxa legal de juros corresponderá à taxa SELIC deduzido o índice de atualização monetária.

Contudo, a aplicação da lei no tempo deve observar o princípio
tempus
regit

actum
, sendo necessário estabelecer marco temporal para incidência da nova legislação, aplicando-se os critérios anteriores ao período precedente à vigência da Lei no 14.905/2024 e os novos parâmetros para o período posterior à sua entrada em vigor, respeitada a irretroatividade legal (art. 6o da LINDB).

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME GENÉTICO PRESCRITO PARA MENOR. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da operadora desprovido. Recurso da consumidora parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A operadora de plano de saúde comete ato ilícito ao negar exame prescrito com base exclusiva em diretrizes da ANS, sem considerar a gravidade e especificidade do caso clínico. 2. A recusa indevida de cobertura de exame médico essencial a menor com quadro grave caracteriza dano moral in
re

ipsa
. 3. A indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada a fixação no valor de R$ 6.000,00 no caso concreto
. 4. A partir da vigência da Lei no 14.905/2024, aplica-se a Taxa Selic como índice único para fins de atualização e juros nas condenações cíveis.”

(N.U 1012090-58.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 09/06/2025)

No caso em análise, a sentença transitada em julgado é de 2021, período em que se aplicava exclusivamente o INPC e juros de 1% ao mês, conforme jurisprudência consolidada à época. A alteração promovida pela Lei no 14.905/2024 não pode retroagir para modificar situações jurídicas já consolidadas.

Ademais, conforme destacado pelo agravado em suas contrarrazões, a jurisprudência do TJMT é convergente no sentido de que, na ausência de estipulação expressa no título executivo, deve-se adotar o INPC como índice de correção monetária:

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO PARA REDUZIR O VALOR DA MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) – EXCESSO DA NOVA QUANTIA NÃO VERIFICADO – CARÁTER COERCITIVO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA ADOTADO PELO JUÍZO (INPC) – ALTERAÇÕES PREVISTAS PELA LEI No 14.905/2024, QUE DETERMINOU A ADOÇÃO DA TAXA SELIC – INAPLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

A correção monetária deve ser estabelecida em consonância com o índice previsto no título executivo ou, na ausência de estipulação expressa, com base no INPC, critério consolidado pela jurisprudência como mais adequado para recompor o poder aquisitivo da moeda.

(N.U 1006952-24.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025,
Publicado
no DJE 09/06/2025)

Ainda, o entendimento do Tribunal de Justiça do Paraná:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA LEI No 14.905/2024. MANUTENÇÃO DO IPCA COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão em cumprimento de sentença que determinou a atualização dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa, pelo IPCA e juros de mora conforme taxa Selic. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar se o índice de correção monetária definido na decisão agravada é adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
A Lei no 14.905/2024 somente produz efeitos a partir de 28/08/2024, sendo vedada sua aplicação retroativa.3 .1. O título judicial não fixou critérios de correção, permitindo sua definição em execução sem violar a coisa julgada.3.2. Mesmo antes da nova lei, esta Colenda Câmara já reconhecia o IPCA como índice adequado para recompor perdas inflacionárias

IV
.

DISPOSITIVO 4. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 389 e 406 (redação da Lei no 14.905/2024); CPC/2015, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .111.117/PR, Rel. Min. Teori Zavascki,
j .
22.10.2009; TJPR, 14a Câmara Cível, AI 0009563-26.2025 .8.16.0000, Pinhais, Rel. Juiz Subst. Eduardo
Novacki
, j. 16.07.2025; TJPR, 18a Câmara Cível, AI 0132146-47 .2024.8.16.0000, Cascavel,
Rel
. Des. Luiz Henrique Miranda, j. 02.06 .2025.

(TJ-PR 00510394420258160000 Curitiba, Relator.: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 13/10/2025, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2025)

Dessa forma, não demonstrado erro material, violação ao título executivo ou efetivo excesso de execução, deve ser preservada a decisão recorrida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026